Tribunal: TJPA
Processo: 0806596-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806596-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVAN RODRIGUES GOMES

AUTORIDADE COATORA: 2ªVARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSIVAN RODRIGUES GOMES
, já qualificado nos autos, preso em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da custódia, indevida aplicação do
art. 313, I, do CPPB
, ausência de análise das medidas cautelares diversas da prisão e desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena abstratamente prevista, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento na presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além do
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

O descumprimento deliberado de medida protetiva anteriormente imposta demonstra desrespeito à ordem judicial e revela risco concreto de reiteração delitiva, circunstância que justifica a adoção da medida cautelar mais gravosa.

A custódia cautelar encontra respaldo no
art. 313, III, do CPPB
, que autoriza a prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a execução das medidas protetivas e resguardar a vítima.

As medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPPB
mostram-se insuficientes, uma vez que o paciente já descumpriu determinações judiciais anteriores, revelando a ineficácia de providências menos gravosas para evitar nova violação.

A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena não pode ser examinada nesta fase processual, por depender de prognose acerca da sanção a ser aplicada após a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica evidencia risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando já demonstrada a ineficácia de ordens judiciais anteriormente impostas.

A análise de eventual desproporcionalidade entre prisão preventiva e futura pena exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 955849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 741129/SP, 5ª Turma, j. 02.08.2022; TJ/PA, HC nº 0815294-58.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado por YAGO LUAN CHARPINEL SOUZA, advogado, em favor de
JOSIVAN RODRIGUES GOMES
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA, em razão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0801533-41.2026.8.14.0015.

Narra o impetrante (ID.34677091) que o PACIENTE foi preso em flagrante em 12/02/2026, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
), tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação concreta da custódia, da indevida aplicação do
art. 313, I, do CPPB
e da falta de análise das medidas cautelares do
art. 319 do CPPB
. Alega ainda desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena abstratamente prevista. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, ainda que mediante medidas cautelares diversas da prisão.

Ao apreciar o pedido urgente (ID.34747517), a eminente Relatora indeferiu a medida liminar, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante apta a justificar a revogação imediata da prisão preventiva. Destacou que as alegações defensivas demandam exame mais aprofundado do contexto fático-probatório, incompatível com a análise liminar em
habeas corpus
. Na mesma decisão, determinou a requisição de informações à autoridade coatora e a remessa dos autos ao Ministério Público.

Prestando informações, o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA relatou (ID.35030180) que o PACIENTE foi autuado em flagrante em 12/02/2026 pelo crime do
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 13/02/2026. Informou, ainda, que o inquérito policial foi concluído com indiciamento, com oferecimento de denúncia em 27/02/2026, posteriormente recebida em 02/03/2026, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para 14/05/2026, encontrando-se o processo em regular tramitação.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU manifestou (ID.35519485) pelo PARCIAL CONHECIMENTO do
habeas corpus
e, nessa extensão, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, entendendo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, diante do descumprimento de medidas protetivas e risco de reiteração delitiva. Acrescentou que a alegada desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à eventual pena não pode ser analisada neste momento processual, por demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível

com a via estreita do
habeas corpus
.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos próprios da via estreita do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
JOSIVAN RODRIGUES GOMES
, já qualificado nos autos da Ação Penal nº 0801533-41.2026.8.14.0015, em trâmite perante o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA, instaurada para apurar, em tese, a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os argumentos de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, indevida aplicação do
art. 313, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
e ausência de análise das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPPB
, além da alegada desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à pena abstratamente cominada ao delito.

Não assiste razão à impetração.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada após a conversão da prisão em flagrante durante audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem destacou a presença dos pressupostos e requisitos previstos
nos arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade da vítima, diante do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

Verifica-se dos elementos constantes dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva, notadamente a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente (
periculum libertatis
), consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade da vítima.

Cumpre registrar que, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta do
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal ou na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme relatado na decisão impugnada, o paciente teria deliberadamente desrespeitado determinação judicial que lhe impunha restrições de aproximação, circunstância que evidencia não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também o risco de reiteração delitiva, fator que legitima a adoção da medida extrema de segregação cautelar.

O deliberado descumprimento de ordem judicial anteriormente imposta revela, de forma inequívoca, a insuficiência das medidas protetivas previamente deferidas e evidencia a concreta periculosidade do agente, circunstância que autoriza a intervenção cautelar mais gravosa com o objetivo de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse contexto, cumpre observar que, embora a defesa sustente a inaplicabilidade do
art. 313, I, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, a custódia cautelar encontra amparo no
art. 313, III, do mesmo diploma legal
, que autoriza a decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, justamente para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer que o descumprimento de medidas protetivas é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e, sobretudo, a integridade da vítima.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade. O agravante é acusado de descumprir medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) decretada no âmbito da violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. A defesa sustenta ausência de comprovação do descumprimento, desproporcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a existência de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admissível, conforme entendimento consolidado desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, hipótese que não se verifica no caso.
4. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante de: (i) reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência, com contatos indevidos com a vítima e familiares, mesmo após advertências judiciais; (ii) insuficiência das medidas cautelares alternativas para cessar o comportamento do agravante, evidenciada pela ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas
. 5. Nos casos de violência doméstica, a proteção da integridade da vítima é fundamento idôneo e apto a justificar a prisão preventiva.Precedentes desta Corte e do STF reforçam que o descumprimento reiterado das medidas protetivas revela a insuficiência de medidas menos gravosas. 6. O exame do alegado descumprimento das medidas protetivas e a análise das circunstâncias fáticas demandariam revolvimento de provas, procedimento incompatível com o habeas corpus. 7. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a imprescindibilidade da prisão preventiva como única forma de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima em situações de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas. IV. DISPOSITIVO8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 955849 SP 2024/0404495-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) (G.N.).”

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
também segue a mesma linha de entendimento, consolidando que o desrespeito às ordens judiciais em contexto de violência doméstica demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema.

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815294-58.2024.8.14.0000 IMPETRANTE: PRISCILA CUNHA DA SILVA. PACIENTE: CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA. AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM. PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER. RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES. EMENTA: 1;" DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇAS À VÍTIMA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PRESENTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente CARLOS EDUARDO TRINDADE LIMA, preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006) e pelo crime de ameaça (artigo 147 do CP), praticados contra sua ex-companheira. A prisão preventiva foi decretada em 09/09/2024 pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém. A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, alegando falta de fundamentação, ausência dos requisitos autorizadores, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis do paciente. Liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e dos requisitos autorizadores; (II) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; (III) determinar se as qualidades pessoais do paciente são aptas para justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência e das reiteradas ameaças de morte feitas pelo paciente. 4. O descumprimento das medidas protetivas e a gravidade das ameaças, conforme registrado em mensagens enviadas pelo paciente via transferências bancárias (PIX), demonstram a periculosidade do acusado e justificam a medida extrema. 5. As medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes no presente caso, visto que o paciente já desrespeitou as ordens judiciais de proteção anteriormente, tornando ineficaz a adoção de tais medidas. 6. As qualidades pessoais do paciente, ainda que positivas, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a periculosidade do acusado, especialmente em casos de descumprimento de medidas protetivas e ameaças à vítima, visando garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida
. 2. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando há evidências de que seriam inócuas diante do comportamento do acusado.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313, III; CPP, art. 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 10 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08152945820248140000 22602937, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Também não prospera a alegação de ausência de análise das medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque o juízo de origem consignou expressamente a insuficiência das medidas previstas no
art. 319 do CPPB
, especialmente diante do fato de que ordens judiciais anteriormente impostas foram descumpridas, circunstância que revela a inadequação de providências menos gravosas para resguardar a vítima e assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas evidencia a ineficácia de providências cautelares alternativas, legitimando a manutenção da prisão preventiva como medida necessária para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva.

No que concerne à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena a ser aplicada, cumpre registrar que tal argumentação envolve prognose acerca da futura sanção penal, matéria que somente poderá ser aferida após a conclusão da instrução criminal e eventual prolação de sentença condenatória.

Conforme entendimento do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado.
4.

O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois

apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022
) (G.N.).”

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar a concessão da ordem, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e proteção da vítima no contexto de violência doméstica.

Destarte, inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, não há constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do
habeas corpus
.

Diante desse cenário, ausente constrangimento ilegal, não há fundamento para revogação da custódia cautelar.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026